Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE E PATERNIDADE POST MORTEM. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO AO INCAPAZ EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A regra é de a citação ser feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País. Entretanto, nos casos de ação de estado e nas hipóteses de o citando ser incapaz, a citação deverá ser pessoal, realizada por mandado, cumprido por oficial de justiça (CPC, art. 247, I e II).
4. Se o procedimento legal não foi seguido, a citação do menor e todos os atos posteriores revestem-se de nulidade.
5. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
6. É possível apontar a existência de prejuízo concreto ao menor, uma vez que não lhe foi oportunizado o direito de apresentar sua defesa técnica e realizar adequado contraditório.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.